Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-98.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VÍCIO SANADO.
1. O réu-embargante indica omissão no acórdão, pois este não teria arbitrado a verba sucumbencial e procedido à sua majoração em grau recursal. De fato, o Colegiado equivocou-se em parte, quanto à fixação da verba, sendo impositivo o saneamento do vício nesse ponto.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.